Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-52.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001956-52.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[PRISCILA MARTINHO DE OLIVEIRA - CPF: 899.232.191-00 (APELANTE), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL (RONDONÓPOLIS) (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO ADMINISTRATIVO — CONCURSO PÚBLICO — CADASTRO RESERVA— PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA — RECURSO NÃO PROVIDO.

A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015).

A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante seleção fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Priscila Martinho de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de mandado de segurança impetrado em desfavor do
Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT
, denegou a segurança requestada.

Deixou de condenar o Impetrado em custas e honorários, nos termos dos art. 10, XXII, da Constituição Estadual e 25 da Lei n. 12.016/2009.

A parte recorrente apresentou recurso de apelação no qual narra que foi publicado o Edital nº 001/2016-PMR para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos públicos de provimento efetivo, dentre os quais para o cargo de Bióloga, com 05 vagas de ampla concorrência.

Aduz que foi divulgado o resultado do certame, sendo que a impetrante foi classificada em 11º lugar, todavia alega que é a única na cidade que possui qualificação para a função de biólogo do laboratório central (citologia na prevenção do câncer do colo do útero), portanto, somente a apelante seria apta à vaga.

Informa que além da vaga para o laboratório central, existem, ainda, mais 11 vagas de biólogos.

Assevera que o Apelado mesmo diante da existência de vagas disponíveis, em vez de nomear os aprovados e classificados no concurso, vem mantendo servidores temporários em detrimento daqueles classificados em seleção pública, preenchendo as 12 vagas gerais de biólogos através de contratos temporários, o que torna a mera expectativa da impetrante em direito subjetivo à nomeação e posse.

Com esse quadro, pleiteia a reforma do ato sentencial com a consequente concessão da segurança pretendida, para determinar a convocação e nomeação da apelante para o cargo de Bióloga.

O Município de Rondonópolis não apresentou contrarrazões.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 04 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020